Tribunal: TCU
Processo: 001.735/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1380/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli sobre indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 1/2020 conduzido pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Estado de Rondônia (Senac-RO) para a contratação de serviços de " implantação e operação de sistema informatizado integrado de gestão de frota de veículos, via internet, visando a aquisição de combustível, por meio da tecnologia de cartão (com tarja magnética e/ou chip), através de rede filiada credenciada para atender aos veículos automotores da frota ", sob o valor total estimado de R$ 297.528,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a representante alegou, em síntese, que o edital da licitação, do tipo menor preço a partir da menor taxa de administração, teria vedado a oferta de taxa zero ou negativa na fase de disputa de lances, mas que a proposta da primeira das cinco empresas habilitadas teria sido considerada vencedora mesmo tendo cotado a taxa de administração de 0,00%; Considerando que, ao discorrer sobre os requisitos para a apresentação de propostas de preços e formulação de lances, a unidade técnica teria assinalado que o item 5-c do Termo de Referência (Peça 3, p. 16) teria previsto que " o percentual de acréscimo referente à taxa de administração deverá ser aplicado sobre o valor total de gastos com combustíveis e poderá ser igual a 0 (zero), não podendo, contudo, ser maior que 2,89% ", destacando que, apesar de o dispositivo não ter indicado a possibilidade de oferta de taxa de administração negativa, a ora representante e outra licitante teriam obtido o esclarecimento do Senac-RO no sentido de que não seria aceita a cotação de taxa de administração negativa (Peças 8 e 9); Considerando que a Selog teria assinalado, ainda, que a jurisprudência do TCU apontaria no sentido de que os esclarecimentos prestados administrativamente para responder a questionamento de licitante possuem natureza vinculante para todos os participantes do certame ( v.g. : Acórdãos 130/2014 e 299/2015, do Plenário) e que a oferta de taxa de administração negativa ou de valor zero não implica em inexequibilidade da respectiva proposta, a qual só pode ser aferida a partir da avaliação dos requisitos objetivos especificados no edital da licitação ( v.g. : Acórdãos 1.757/2010 e 1.034/2012, do Plenário, e Decisão 38/1996, do Plenário); Considerando que, a despeito da presença dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a unidade técnica não teria recomendado a suspensão da licitação que contou com cinco propostas válidas e já teve o seu objeto adjudicado à licitante que ofertou o menor preço, em 7/2/2020 (Peças 10 e 11), salientando que o custo para a realização de novo certame com a possibilidade de taxa de administração negativa seria superior à eventual economia obtida com a atual contratação, já que as taxas negativas ofertadas pelas empresas prestadoras do aludido serviço não ultrapassariam o patamar de -4%, mesmo assim, em contratos mais vultosos, de tal sorte que, em contratos menores como no presente caso, as taxas poderiam chegar, no máximo, a -2%, redundando em uma economia anual de menos de R$ 6 mil; Considerando, por essa linha, que a Selog propôs a procedência parcial da presente representação com o subsequente indeferimento da cautelar suspensiva e a ciência ao Senac-RO, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU no 265, de 2014, sobre a possibilidade de oferta de taxa de administração negativa para o referido serviço, nos moldes da jurisprudência do TCU, arquivando-se o presente processo; Considerando, enfim, que tanto a omissão no ato convocatório quanto o impedimento de oferta de taxa de administração negativa pelas licitantes não seriam recomendados pela jurisprudência do TCU para a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração para a contratação dos aludidos serviços, e, assim, o Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Estado de Rondônia deve se abster de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 1/2020, devendo apresentar ao TCU o seu plano de ação no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação para, após o lançamento do novo edital sem o impedimento à oferta de taxa de administração negativa e a subsequente conclusão da licitação, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência desta deliberação, promover a efetiva rescisão do contrato decorrente do referido Pregão Eletrônico no 1/2020, informando, ainda, o resultado do referido plano de ação ao final do novo procedimento licitatório; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " a ", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos I e II , do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de cautelar suspensiva e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 001.735/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Estado de Rondônia (Senac-RO). 1.2. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli (CNPJ 25.165.749/0001-10). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Luís de Castro (OAB/SP 248.871), entre outros, representando a Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli. 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Estado de Rondônia que se abstenha de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 1/2020, devendo apresentar ao TCU o seu plano de ação no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação para, após o lançamento do novo edital sem o impedimento à oferta de taxa de administração negativa e a subsequente conclusão da licitação, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência desta deliberação, promover a efetiva rescisão do contrato decorrente do referido Pregão Eletrônico no 1/2020, informando, ainda, o resultado do referido plano de ação ao final do novo procedimento licitatório; 1.7.2. à Selog que adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, e ao Senac-RO, para ciência e efetivo cumprimento das determinações prolatadas por este Acórdão; e 1.7.2.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 1.7.1 deste Acórdão.